Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA AOS AUTOS. DECISÃO NÃO VINCULADA. OMISSÕES INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restou claramente demonstrado que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão que não concedeu o efeito suspensivo vindicado em sede de agravo de instrumento, evidenciando, portanto, a irregularidade formal do agravo interno, uma vez que não observada a regra do art. 1.021, § 1o, do CPC.
2. A ausência de expressa manifestação acerca da jurisprudência colacionada pelas partes, notadamente de julgados que não possuem natureza vinculante e demonstram apenas a divergência decisória no âmbito dos tribunais sobre matéria de fato semelhante, não vincula a decisão do magistrado.
3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.